Tribunal: TJPA
Processo: 0807959-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807959-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: JONAS DA SILVA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE PORTADOR DE GLAUCOMA QUE APRESENTA ENFERMIDADE DEVIDAMENTE TRATADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NÃO EVIDENCIADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Não havendo nos autos comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado não há que se falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, pois é necessária a comprovação inequívoca sobre o comprometimento de saúde, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. Precedentes (STJ. RHC n. 58.378/MG), (STJ, 5a. T. AgRg no HC nº 430.756/SC).

Devidamente esclarecido pelo Sistema Penitenciário que o Paciente está recebendo as medicações no horário e ainda, possui acompanhamento especializado particular não há que se falar em deferimento da prisão domiciliar.

Ordem denegada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada ao terceiro dia do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
para concessão de prisão domiciliar, com pedido de liminar, impetrado em favor de JONAS DA SILVA COSTA, em face de ato do Juízo da Vara Penal da Comarca de Marituba/PA nos autos do Proc. n.º 0010494-82.2019.8.14.0133.

Aduz o impetrante, resumidamente, que o paciente foi preso preventivamente no dia 13 de novembro de 2019, por ter supostamente saído para a rua e sem qualquer motivo teria efetuado disparos contra Gustavo Rosa de Brito, quando este passava pelo local. Fatos estes que são negados pelo Paciente.

Alega
in litteris
:
“(...) No início de 2019, após notar que algumas vezes sua vista esquerda ficava um pouco “embaçada”, o paciente procurou o oftalmologista e foi diagnosticado com glaucoma, doença que se desenvolve de forma lenta (ao longo de meses ou até anos), causada pela lesão das fibras nervosas que ligam o olho ao cérebro, em razão da elevação da pressão intraocular, e tem caráter irreversível. (...) o paciente, que é diabético, deixou de receber os medicamentos de que precisa, incluindo o colírio especial para tratamento de glaucoma, que precisa ser mantido permanentemente refrigerado para não perder a eficácia, e também não mais conseguiu fazer qualquer consulta com oftalmologista para graduar sua medicação ao longo do tratamento, o que é necessário no caso específico do glaucoma. Em agravo, a partir de março de 2020 todas as atenções da SEAP se voltaram exclusivamente para conter a COVID-19 nos presídios, consoante também aconteceu com as redes pública e particular de saúde do Estado, que então travavam esforços desesperados para tentar salvar as vidas dos acometidos pela Covid-19, que então morriam às centenas em todo o Estado, todos os dias. Assim, sem que o paciente nada pudesse fazer para atenuar o avanço da sua doença, esta foi avançando até que, no final de julho de 2020, quando seus familiares passaram a exigir que alguma providência fosse tomada pelo CRCAN para ajudar o requerente, que então reclamava que praticamente já não mais enxergava, finalmente em 22/07/2020 o mesmo foi autorizado a deixar o presídio para uma avaliação especializada no “Centro de Olhos do Pará” onde, após ser examinado pela Médica Oftalmologista HELAINE AYAN (CRM 10.350), recebeu o Laudo que se junta no anexo (doc. 2) com a seguinte conclusão: “paciente com quadro de CEGUEIRA IRREVERSÍVEL em olho esquerdo. Glaucoma em ambos os olhos (...)”.

Afirma que após 08 (oito) meses da primeira consulta o paciente foi encaminhado ao
“Centro de Olho do Pará”, em 12.04.2022 foi emitido um laudo concluindo que: “(...) o paciente apresenta glaucoma AVANÇADO, usando MEDICAÇÃO MÁXIMA, JÁ PERDEU A VISÃO DE UM OLHO e está com pressão intraocular elevada no olho contracolateral que ainda tem acuidade visual, necessita uso correto das medicações e retorno com os exames solicitados para o seguimento e controle da doença QUE PODE LEVAR A PERDA VISUAL SEVERA. h40 h54.4 (...)”.

Requer o impetrante, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como uma causa humanitária, pois tendo sido requerida a prisão domiciliar ao paciente, foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sem que tenha sido verificada a devida gravidade da doença.

A liminar foi indeferida em 07.06.2022 pela Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias e requisitadas informações à autoridade coatora.

Prestadas as devidas informações pela autoridade coatora, na data de 09.06.2022 (ID n. 9861998), esta respondeu que:

“(...) 1. Autos n.: 0010494-82.2019.814.0133

2. Ação Penal que apura: o art. 121, § 2º, II, ll e IV do CP

3. Denunciado: JONAS DA SILVA COSTA

4. Data da prisão: 17.09.2010 (sic)

5. Motivo da prisão: A prisão preventiva do denunciado foi decretada em 11.11.2019, após requerimento do Ministério Público em conjunto com pedido de busca e apreensão, entretanto, o mandado foi cumprido quase um ano depois. Inicialmente a prisão foi decretada diante de indícios de que estaria apresentando comportamento incompatível com sua função o que gerava temor de intimidar prováveis testemunhas. Ao longo da instrução, verificou-se que o denunciado, policial militar pertencente ao 27º Batalhão, de acordo com o que consta na denúncia, teria declarado publicamente a intenção de matar alguém no dia dos fatos e que teria abordado vítima que retornava do trabalho, de maneira aleatória, em via pública estando armado e após o consumo de bebida alcóolica, circunstâncias que agravam ainda mais o delito cometido, visto que efetivamente contraria absolutamente sua função como parte da segurança pública do Estado. Ademais, foi constatado que acusado já respondeu outros processos, inclusive pelo crime de ameaça, havendo sérios indícios de reiteração delitiva e de inobservância por diversas vezes dos deveres intrínsecos a sua função o que demonstrou a periculosidade concreta do acusado, eis que em liberdade poderia colocar em risco o processo sendo portanto, mantida prisão também para garantia da ordem pública

6. Fatos: Consta na denúncia, que no dia 05.10.2019, o denunciado encontrava-se em um bar fazendo ingestão de bebida alcóolica, onde ao tempo todo mostrava sua arma de fogo proferindo ameaças de que iria matar alguém nos seguintes termos "Essa hoje vai servir para alguém. Vai ser sa". Ao sair se deparou com a vítima em via pública acusado então teria sacado sua arma de fogo, mandado que ela parasse, momento em que a Vítima permitiu ser revistada pelo denunciado. Ocorre que, enquanto realizava a revista, efetuou diversos disparos contra a mesma sem que esta pudesse ter qualquer possibilidade de defesa.

7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados

8. Fase Processual: Em 21.05.2021, foi proferida decisão de pronúncia do acusado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II, Il e IV 29 do Código Penal Brasileiro. Em 08.06.2021, foi recebido o Recurso em Sentindo Estrito interposto pela defesa e encaminhado ao Tribunal de Justiça. Em 24.08.2021 foi publicado acórdão que manteve a decisão anteriormente exarada. Em 11.02.2022 foi apresentado rol de testemunhas pelo Ministério Público e em 15.03.2022 pela defesa. Em 23.05.2022, foi indeferido o pedido de revogação da custódia cautelar do acusado e suscitado desaforamento do julgamento, em virtude da ausência de estrutura para realização do feito nesta Comarca e do clamor social causado pelo crime, estando o processo para julgamento no Tribunal de Justiça (...)"

O Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, emitiu parecer pela denegação da ordem.

Acolhi a prevenção arguida em meu favor.

Em análise das informações prestadas (ID n. 9861998) que se mostraram insuficientes para análise do caso, requisitei à SEAP maiores esclarecimento acerca da situação e do estado de saúde do paciente, com juntada dos documentos necessários para a análise do pleito em questão, tais como, a avaliação com recentes laudos médicos e relatório de saúde emitidos por aquele órgão. Informando ainda, se há condições de tratamento de saúde na unidade que o Paciente encontra-se recolhido.

Em informações prestadas (ID n. 10370919) pelo Ilmo. Coordenador de Presos Sentenciados da SEAP, assim informou:

“(...) Preambularmente, no exercício de sua atribuição funcional expressa no teor da Lei no 8.937/2019, esta Secretaria sucinta que a pessoa privada de liberdade JONAS DA SILVA COSTA está sendo assistido por uma equipe técnica de saúde pertencente à Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP-PA, assim como fora autorizado a ter acompanhamento por um médico especialista particular. Isto se dar, em face de ser o Paciente portador de comorbidade e necessitando de atendimento quanto à condição apresentada.

Neste sentido, relata-se que desde o ingresso no Sistema Penitenciário Paraense, em 17/09/2020, o Paciente está tendo assistência à saúde, e atualmente pelo corpo biopsicossocial da unidade prisional onde está abrigado, Centro de Recuperação Coronel Anastásio Neves-CRCAN-SEAP-PA, que compõem os Servidores Públicos da área de saúde da DAB-SEAP/PA, a quem estão incumbidos a realizar devida atribuição funcional, conforme versa parecer da Diretora:

(...)

Neste cerne, fora confeccionado um Relatório de saúde, anexado, para o devido informe ao demandado, onde dispõe na ocasião que o Paciente estava consciente, orientado em tempo e espaço, deambulando, apresenta sinais vitais nos padrões de normalidades e faz uso de medicação prescrita ao tratamento, conforme print:

(...)

Sob este contexto, fomenta a Diretoria da DAB que os profissionais atuam na atenção primária diariamente quanto à assistência à saúde à PPL, e vem a assegurar que ao referido está sendo garantido o atendimento e disponibilizado enfermeiro, médico, nutricionista, odontólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e assistente social nas instituições prisionais, no período de 8h0Omin as 14h00min.

Diante do relatado, esta SEAP-PA faz os devidos préstimos ao Vosso emanado, no que tange aos argumentos expostos na Ação Constitucional em epígrafe, embasado no que dispõe a manifestação da DAB. Assim, é importante ressaltar que a SEAP-PA figura como instituição de segurança pública referendada a custódia advinda de decisão Jurisdicional, de caráter ressocializadora, de educação intramuros, que dispõe de atendimento no âmbito da atenção básica em saúde, caracterizando como conjunto de ações de saúde individual e coletivo abrangendo a promoção e a proteção da saúde, buscando a prevenção de doenças e solucionando possíveis agravos.

Vale subscrever que a devida assistência à saúde efetivada pela SEAP-PA ao referido custodiado, está em conformidade ao que disciplina nas normativas legais do Sistema Único de Saúde-SUS, em obediência aos preceitos do artigo 196 da Constituição Federal (1988) e nas Leis no 8.080/1990 e n 8.142/1990.

Doravante a esta assertiva, tendo como propósito a elucidar determinado ao pela Desembargadora Relatora, vem a consignar que a SEAP exerce sua atribuição institucional, por meio da Diretoria de Assistência Biopsicossocial-DAB-SEAP quanto a resguardar ao paciente em comento o direito à assistência biopsicossocial, nos contornos ao que expressam os artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, e nas Regras Mínimas para Tratamento dos Reclusos das Nações Unidas, e, sobretudo o que disciplina a Magna Carta.

Neste norte, respeita o que dispõe na Lei de Execução Penal, quanto à atribuição a efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a

harmônica integração social da pessoa privada de liberdade, esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária vem a ratificar que salvaguarda a dignidade da pessoa presa ao seu espectro de discricionariedade.

O que é oportuno ressaltar que todas as medidas de prevenção e combate ao COVID-19 estão sendo tutelados, assim sendo, persiste a resguardar a saúde dos custodiados, seus familiares e servidores públicos. Neste cenário de pandemia e o estado de experiências diversas, são ações administrativas de enfrentamento eficazes, além do Plano de Contingência ser cumprido dentro das orientações e normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), e em ênfase as medidas de assistência cabíveis ao paciente JONAS DA SILVA COSTA, estão sendo realizadas, ressaltando que mencionado recebeu as doses da vacina, na campanha de vacinação contra a covid19 conforme comprovante relatório anexado.

Assim, vem a ser observado o instituto supremo de preservar a dignidade da pessoa humana. (...)”

O Procurador de Justiça - Dr. Marco Antônio Ferreira das Neves emitiu parecer de ratificação pela denegação da ordem.

É o relatório. Incluído em pauta de Videoconferência.

VOTO

Conheço do writ, ante a presença de seus pressupostos de admissibilidade.

No presente writ alega o impetrante que o paciente necessita de tratamento de saúde em casa pelo diagnóstico de glaucoma em ambos os olhos e cegueira irreversível no olho esquerdo.

Suplica pelo direito do paciente receber tratamento adequado e humanitário.

Ocorre, que conforme o longo relatório produzido, que demonstra em especial que houve uma busca de informações suficiente para abalisar a decisão, ora tomada, entendo que a ordem de habeas corpus não merece ser concedida, pelos motivos que passo a expor.

As informações datada de 09.06.2022 (ID 9861998), da autoridade coatora demonstram claramente que houve a formulação do pedido no Juízo a quo, no entanto, este limitou-se a informar os motivos da prisão preventiva do paciente principalmente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente pelo fato de ser o paciente foragido do Sistema Penitenciário.

Esclareceu ainda, aquele magistrado, que “(...)
Ao longo da instrução, verificou-se que o denunciado, policial militar pertencente ao 27º Batalhão, de acordo com o que consta na denúncia, teria declarado publicamente a intenção de matar alguém no dia dos fatos e que teria abordado vítima que retornava do trabalho, de maneira aleatória, em via pública estando armado e após o consumo de bebida alcóolica, circunstâncias que agravam ainda mais o delito cometido, visto que efetivamente contraria absolutamente sua função como parte da segurança pública do Estado. Ademais, foi constatado que acusado já respondeu outros processos, inclusive pelo crime de ameaça, havendo sérios indícios de reiteração delitiva e de inobservância por diversas vezes dos deveres intrínsecos a sua função o que demonstrou a periculosidade concreta do acusado, eis que em liberdade poderia colocar em risco o processo sendo portanto, mantida prisão também para garantia da ordem pública
(...)”.

Pois bem. Verifica-se que os pressupostos autorizadores da constrição, bem como a ponderação em relação à necessidade e adequação da medida extrema, foram analisados quando da decretação da prisão preventiva do paciente, não se podendo falar em ausência de fundamentação na decisão proferida pela ilustre magistrada de primeiro grau.

Todas essas circunstâncias estão somadas ao fato de que as demais informações demonstram que está sendo oferecida assistência ao paciente nas medidas de controle de dor e acompanhamento dos sintomas apresentados, e que possui acompanhamento com especialista particular, conforme documento acostado aos autos, tendo sido o paciente medicado para dor de acordo com ao Relatório de Saúde (ID 10371144), que relata que o atual estado de saúde do paciente “(...)
HISTÓRIA DE SAÚDE: Interno Jonas da Silva Costa, 48 anos, encontra-se custodiado nesta unidade penal desde o dia 23 de novembro de 2020. No dia 15 se janeiro de 2020 realizou consulta com oftalmologista que suspeitou de Glaucoma, solicitado exames de paquimetria, curva tensional diária, oct de fibras, retinografia e campo visual como consta em anexo. Exames estes que fechou o diagnóstico de Glaucoma com perda total da acuidade visual em olho esquerdo como relatado em laudo anexo. Desde então realiza acompanhamento especializado com oftalmologista na clínica CEOP, via IASEP. Além de ser portador de diabetes e ansiedade TRATAMENTO DE SAÚDE: Faz uso diário de colírios prescritos pelo profissional supracitado aos quais xalacom colírio e simbriza colírio. Além da garantia de atendimento por parte do médico da casa penal quando solicitado pelo PPL em questão. A hiperplasia prostática benigna (HPB), CID-10 N 40, faz uso de DUOMO HP por 6 meses com fim em Outubro do corrente ano. Faz uso de Metformina de 500mg, 2cp pela manhã e 2cp pela noite para tratamento de diabetes. Faz uso de Amitriptilina de 25mg 1cp a noite. CUIDADOS DE ENFERMAGEM: Acompanhamento e orientações sobre cuidados na região ocular, dispensação da medicação de horário de forma supervisionada. Ministração de Metformina de 500mg para tratamento de diabetes e Amitriptilina de de 25mg uma vez ao dia a noite. PARECER DE ENFERMAGEM: Paciente portador de Glaucoma com perda de acuidade visual em olho Esquerdo CID H.40 e H54.4, portador de diabetes e transtorno depressivo. PPL demanda atenção especial da assistência em saúde em decorrência Glaucoma avançado como consta em laudo anexo. Vem sendo assistido pela equipe de saúde desta casa penal cito CRCAN e garantido assistência em saúde externa da forma mais célere possível
(...)”.

Reforço que o paciente não apresentou de plano, um quadro grave nem ausência de assistência que justifique a concessão da prisão domiciliar no presente momento.

Em que pese o paciente necessitar de atendimento médico especializado, não vislumbro motivos que justifiquem que não possa esperar no presídio o tratamento que ante as informações está sendo prestado, pois não é o caso de doença grave que necessite de atendimento domiciliar, sendo que já foram tomadas todas as providências necessárias para tanto.

No presente caso, o glaucoma e a perda da visão do olho esquerdo, não podem, com a devida vênia, serem consideradas doença grave, que deixe o paciente extremamente debilitado a ponto de fazer incidir o disposto no artigo 318, inciso II, do CPP, especialmente porque, conforme se denota da farta documentação apresentada, o tratamento com medicamentos e atendimento ambulatorial, não está sendo negado ao paciente, que encontra apoio médico suficiente no local onde está preso preventivamente.

Importante mencionar que, consoante despacho da Diretora de Assistência Biopsicossocial Sra. Regina Nazaré Sarmento Rodrigues (ID 10370919)
in litteris
: “(...)
o custodiado recebe assistência da equipe biopsicossocial da unidade penitenciária no âmbito da atenção disponibilizada pela SEAP e realiza atendimentos extramuros na especialidade em oftalmologia para acompanhamento do diagnóstico de glaucoma. O paciente realiza acompanhamento medicamentoso para as comorbidades de glaucoma com administração diária de colírio; hiperplasia prostática benigna com previsão de término medicamentoso para outubro/2022; diabetes e ansiedade. A dispensa da medicação se dá de forma supervisionada pela equipe de saúde. Segue receituários e documentos de saúde refente ao acompanhamento de saúde do custodiado e em relação à oftalmologia esteve em atendimento externo no dia 23/06/2022. Após exames apresentou hipótese diagnóstica de glaucoma em ambos os olhos e cegueira em olho esquerdo e na ocasião foi prescrita medicação. Assim, o PPL segue sendo assistida no nível de assistência em saúde disponibilizada pela SEAP que enquanto uma instituição de segurança pública, assegura o atendimento em saúde no âmbito da Atenção Primária - APS, promovendo ações de promoção da saúde e prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis e de agravos decorrentes do próprio confinamento, com base tanto na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade - PNAISP, quanto na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB e em outras políticas públicas e programas de saúde atendidos na atenção básica, conforme as normativas do Ministério da Saúde do Brasil MS. Quando há casos que requerem atendimentos especializados, sejam procedimentos, consultas, cirurgias, tratamentos entre outros, é assegurado o acesso a Rede de Atenção à Saúde - RAS, através do município onde a Unidade Prisional - UP se encontra localizada. Ainda, quando há a necessidade de assistência médica imediata, por sua gravidade, os casos são encaminhados aos estabelecimentos de saúde de urgência e emergência dos municípios como as Unidades de Pronto Atendimento -UPAS. Outrossim, quando se faz imperativo o tratamento medicamentoso intramuros, esta SEAP fornece os medicamentos da farmácia básica, garantindo a assistência em conformidade com o Sistema Único de Saúde - SUS - e a política de assistência farmacêutica assegurada pela PNAISP Nas saídas extramuros, a SEAP dispõe de viatura e escolta suficientes, além de técnico em enfermagem (conforme orientação do enfermeiro da casa penal), para garantir o acompanhamento dos custodiados com segurança em suas consultas, exames, atendimentos de urgência e emergência, dentre outros. O complexo de Americano, onde está localizado o CRCAN, além do apoio da unidade prisional ainda conta com uma Unidade Básica de saúde do Complexo de Santa Izabel, a qual funciona como retaguarda para os atendimentos, permanecendo até às 20h.
(...)".

Desta forma, os relatos do impetrante podem ser, e estão, sendo tratadas pela via ambulatorial, disponível no local onde o paciente encontra-se custodiado, ao passo que, ao menos por ora, não cabe a substituição pleiteada, qual seja, por prisão domiciliar.

Assim, os argumentos trazidos pela defesa não são capazes de desconstituir o decreto objurgado, que se encontra fundamentado em elementos objetivos pertinentes ao caso concreto.

Em outras palavras, a adoção de providências mais brandas não se revelam adequadas a resguardar o aventado risco à ordem pública, porquanto não desconstituem o contexto fático que serviu de base ao juízo de cautela e tampouco são necessárias para preservar a saúde do paciente, que está sendo devidamente cuidado e assistido no estabelecimento prisional.

Colaciono ainda recente decisão o Órgão Superior de Justiça sobre o mesmo tema, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alegação de inexistência de indícios de autoria que divergir do contexto fático-probatório dos autos reclama, para sua constatação, a produção de elementos de prova, cujo exame é insuscetível em habeas corpus.

2. Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.

3. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

4. Não é cabível o deferimento do pedido de prisão domiciliar quando não comprovada a excepcionalidade da medida no caso concreto.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 154.923/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 16/11/2021.)

"o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra”. (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. REQUISITOS, INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. 5. Agravo improvido. (STJ, 5a . T. AgRg no HC nº 430.756/SC. Rel. Min. Jorge Mmussi. J. em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA. ESPECIAL GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA.

ART. 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE E DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Omissis.

2. A instância ordinária afirmou a inexistência de excepcionalidade a demonstrar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao ora Agravante, ante a ausência de comprovação de que ele esteja extremamente debilitado e de que o estabelecimento prisional não possui condições de oferecer o tratamento adequado, de modo que o indeferimento da prisão domiciliar está amparado na jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.

3. A ausência de comprovação do grave estado de saúde e da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento, associada à informação de que o estabelecimento prisional adotou medidas para evitar a contaminação dos presos, são fundamentos suficientes para afastar a tese de incompatibilidade da prisão em estabelecimento prisional com a situação de pandemia.

4. Omissis.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 658.099/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Desta feita, não há que se falar em concessão da ordem, pois restou comprovado nos autos que não há imprescindibilidade de cuidados domiciliares, ou qualquer situação excepcional - requisitos não demonstrados, mormente quando o paciente está recebendo tratamento adequado, consoante esclarecimentos da SEAP alhures

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem impetrada. Recomende-se ao Juízo a quo, providências para a sentença do feito.

É o voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/10/2022